Tribunal: STF
Processo: RE 1543181
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul – TJMS, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA – ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC – PRETENSÃO DE REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – MIGRAÇÃO DE PLANO EG/REPLAN PARA O PLANO REG/REPLAN SALDADO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – TEMA N.º 452, DO STF – INPALICABILIDADE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO – JULGAMENTO RATIFICADO PARA MANTER O PROVIMENTO DO APELO. I. Diante da coexistência de dois regulamentos, com a opção da beneficiária continuar no antigo plano de benefícios, mas havendo a sua adesão às novas regras do REG/REPLAN Saldado, por livre e espontânea vontade, não pode ser assegurado o direito de revisão e/ou restituição de valores referentes ao plano antigo, sendo inaplicável, ao caso em espeque, o Tema n.º 452, do STF. II. Não deve ser exercido o juízo de retratação, sobretudo se o julgado justificou a inaplicabilidade do precedente de observância obrigatória (doc. 19, p. 1).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 23, p.1).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, violação do art. 5º, I, da mesma Carta, bem como ao Tema 452 da Repercussão Geral. Defende que:



    [...] o acórdão recorrido afastou a aplicação da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, Tema 452, que declarou a inconstitucionalidade do art. 28, § 1.º, do plano de previdência complementar contratado pela autora e negou provimento ao recurso de apelação com fundamento no instituto da novação e transação de direito.



    É certo que a inconstitucionalidade de norma declarada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado, como é o caso da repercussão geral, tem efeito ex tunc, fazendo com que a norma inconstitucional deixe de produzir efeitos desde o seu nascimento, tornando-a nula e inexistente para o mundo jurídico.



    Entretanto, o Tribunal de Justiça a quo conferiu validade a cláusula do plano de previdência complementar declarada inconstitucional em sede de repercussão geral, pelo fato da autora ter migrado de plano previdenciário, subvertendo a hierarquia das normas para atribuir a norma contratual, supremacia sobre a norma constitucional e manter no mundo jurídico a eficácia de norma nula e inexistente (doc. 32, pp. 7-8).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul reformou a sentença que havia julgado procedente o pedido formulado na inicial para o fim de revisar o valor da suplementação de aposentadoria e condenar a Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF a complementar o valor da aposentadoria da autora em percentual correspondente à diferença entre o valor que recebe e o valor pago aos aposentados do sexo masculino. A seguir reproduzo os fundamentos utilizados:



    O cerne da questão posta em discussão cinge-se em saber se a autora tem direito à revisão do benefício complementar mediante aplicação do mesmo percentual adotado para o cálculo dos beneficiários do sexo masculino. 



    Infere-se dos autos que a autora propôs a presente demanda alegando ser funcionária aposentada da Caixa Econômica Federal e, nessa condição, beneficiária da Fundação dos Economiários Federais – Funcef, requerendo a suplementação de seus proventos de aposentadoria recebidos do INSS porque recolheu mensalmente um percentual sobre sua remuneração a título de contribuição para complementação de sua aposentadoria em percentual igual aos empregados do sexo masculino. No entanto, afirma que recebe benefício em valor inferior sob a justificativa de que o tempo de contribuição é de 25 anos para mulheres e de 30 anos para homens. 



    Diante da situação discriminatória, pediu a condenação da requerida ao pagamento do benefício em valor igual ao que é feito aos beneficiários do sexo masculino. 



    De fato, o Tema n.º 452, do STF firmou o entendimento no sentido de que ‘é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição’.



    Porém, referida tese não é aplicável ao caso dos autos em razão da autora ter aderido a regramento diferenciado para fins de cálculo do seu benefício. 



    Denota-se que a autora firmou, em 08.08.2006, o Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/REPLAN e Novação de Direitos Previdenciários (f. 252-253), o qual prevê, expressamente, a renuncia aos direitos referentes aos planos de benefícios anteriores, tendo saldado seu benefício previdenciário. Vejamos:



    [...]



    No artigo 83, do Regulamento do Plano de Benefícios – REG/REPLAN, a adesão a tal plano foi facultativa, não se tratando de ato obrigatório. Assim estabelece o Regulamento (f. 283):



    [...]



    Como se vê, a pretensão inaugural visa obter a revisão do benefício utilizando-se de regras que não se aplicam ao seu caso, porquanto a autora, voluntariamente, optou por aderir à forma diferenciada de cálculo do benefício.



    [...]



    Com efeito, no caso dos autos havia a coexistência de dois regulamentos, contando a apelante com a opção de continuar no antigo plano de benefícios. Ainda assim, aderiu às regras do REG/REPLAN Saldado, por livre e espontânea vontade. 



    Dessa forma, considerando que o novo plano não assegura o direito pretendido, não há motivo para acolhimento da pretensão de revisão e ou restituição de valores do plano antigo (doc. 15, pp. 4-6).



    Verifica-se, portanto, que os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem divergem do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 639.138/RS (Tema 452 da sistemática da Repercussão Geral), que fixou a seguinte tese:



    É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 



    O acórdão desse precedente vinculante foi assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DEVIDA POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A isonomia formal, assegurada pelo art. 5º, I, CRFB, exige tratamento equitativo entre homens e mulheres. Não impede, todavia, que sejam enunciados requisitos de idade e tempo de contribuição mais benéficos às mulheres, diante da necessidade de medidas de incentivo e de compensação não aplicáveis aos homens. 2. Incidência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, com prevalência das regras de igualdade material aos contratos de previdência complementar travados com entidade fechada. 3. Revela-se inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido (RE 639.138/RS, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16/10/2020).



    É importante salientar que, no julgamento dos embargos de declaração opostos no aludido RE 639.138/RS, o Supremo Tribunal Federal assentou ser incabível a modulação dos efeitos do julgado, nos seguintes termos:



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DE MÉRITO. TEMA 452. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APOSENTADORIA. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. ART. 5º, I, DA CF. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NOS PRIMEIROS EMBARGOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A parte Embargante, nos segundos embargos opostos, não conseguiu demonstrar em que consistiria o vício a ser sanado, limitando-se a apontar contradição inexistente no acórdão recorrido, denotando-se o mero inconformismo com as decisões outrora proferidas. 3. O Plenário desta Corte pronunciou-se adequadamente sobre as questões necessárias à solução do Tema 452 da Repercussão Geral de forma fundamentada, explicitando os motivos pelos quais considerou ausentes, no caso, os requisitos necessários para a modulação temporal dos efeitos da decisão. Inexiste, portanto, contradição a sanar no aresto embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados (DJe 24/9/2021).



    Com a mesma orientação, cito julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA O SEXO FEMININO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO DE DIFERENTES DIVISORES PARA HOMENS E MULHERES. VIOLAÇÃO À ISONOMIA. TEMA 452 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Tribunal de origem consignou que ‘a diferenciação no percentual utilizado pela FUNCEF para pagamento do benefício de complementação de aposentadoria proporcional deriva, não em razão do sexo, mas tão-somente do tempo de contribuição, tendo em vista que dos homens é exigido o mínimo de 30 anos de serviço, ao passo que para as mulheres o tempo de contribuição é de 25 anos’. 2. No julgamento do RE 639.138-RG, Relator para acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe de 16/10/2020, o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou tese no sentido de que: É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 3. A despeito das argumentações feitas pelo Juízo de origem, o fato é que a situação anti-isonômica permanece, haja vista que se estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição, sendo, portanto, evidente a violação ao entendimento firmado por esta CORTE no Tema 452. 4. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.470.600 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/5/2024 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.12.2023. FUNCEF. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO PARA O NOVO PLANO. CONTRATO. TERMO DE ADESÃO. DIFERENÇAS DE PERCENTUAIS PARTICIPANTES DOS SEXOS MASCULINO E FEMININO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ART. 5º, I, DA CF. TEMA 452 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. O acórdão recorrido, objeto do recurso extraordinário interposto nos presentes autos, encontra-se em divergência com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 639.138, Rel. Min. Gilmar Mendes, do qual sou Redator para o acórdão, Tema 452), no sentido de que ‘é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição’. 2. Ademais, esta Suprema Corte, no julgamento do mérito do Tema 123 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 948.634, já enfrentou questão envolvendo contrato de adesão referente a plano de saúde, ocasião em que ressaltou a proteção a outros direitos fundamentais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º (RE 1.437.133 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/5/2024 — grifei).



    Posto isso, dou provimento ao recurso (art. 932 do CPC) para reconhecer a violação ao art. 5º, I, da Constituição Federal e ao Tema 452 da Repercussão Geral, e, como corolário, reformar o acórdão impugnado para o fim de restabelecer a sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator